Tribunal: TJPA
Processo: 0838536-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0838536-21.2021.8.14.0301 APELANTE: PAULO VIEIRA DE JESUS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO, ALEGANDO QUE NÃO FOI ESCLARECIDO DA FORMA E DETALHES DA CELEBRAÇÃO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes do cartão de crédito questionado. II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, assinado pelo autor, além de solicitação e autorização de saque, - também assinado pelo autor -, extrato bancário, comprovante de TED, além de faturas do cartão e cópia de documentos pessoais. IV– “ (...) uma vez que as circunstâncias dos autos apontam que, para além da regularidade e clareza das cláusulas contratuais, o banco demandado cumpriu devidamente com seu dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, não se pode concluir que a parte autora desconhecia a natureza e forma de cobrança da operação contratada, a qual não equivalia a empréstimo pessoal consignado, mas a saque de limite de cartão de crédito com reserva de margem consignada. Portanto, considerando a clareza dos termos contratuais, deve-se presumir que a parte requerida agiu em observância da lei que instituiu aquela modalidade de crédito, mormente porque comprovou que atendeu aos deveres de informação e boa-fé.(,,,)”. V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838536-21.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO VIEIRA DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0838536-21.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO VIEIRA DE JESUS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO, ALEGANDO QUE NÃO FOI ESCLARECIDO DA FORMA E DETALHES DA CELEBRAÇÃO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes do cartão de crédito questionado.

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, assinado pelo autor, além de solicitação e autorização de saque, - também assinado pelo autor -, extrato bancário, comprovante de TED, além de faturas do cartão e cópia de documentos pessoais.

IV– “ (...)
uma vez que as circunstâncias dos autos apontam que, para além da regularidade e clareza das cláusulas contratuais, o banco demandado cumpriu devidamente com seu dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, não se pode concluir que a parte autora desconhecia a natureza e forma de cobrança da operação contratada, a qual não equivalia a empréstimo pessoal consignado, mas a saque de limite de cartão de crédito com reserva de margem consignada. Portanto, considerando a clareza dos termos contratuais, deve-se presumir que a parte requerida agiu em observância da lei que instituiu aquela modalidade de crédito, mormente porque comprovou que atendeu aos deveres de informação e boa-fé.(,,,)”.

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0838536-21.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO VIEIRA DE JESUS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PAULO VIEIRA DE JESUS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, os autos da
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL,
proposta em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 13338987), que é aposentado pelo INSS, e observando descontos em sua aposentadoria, que deduzia se tratar de algum empréstimo, procurou a defensoria pública, onde foi constatado que na verdade o requerente estava sofrendo descontos no valor de mensal de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), referentes ao valor mínimo do cartão de crédito consignado sob o nº 52-0121257/15_01 junto ao Demandado; que foi solicitada a suspensão dos descontos à instituição bancária, que se recusou a fazê-lo, sob argumento de que a contratação tinha sido regularmente celebrada.

Afirma o autor que o banco não lhe deu os esclarecimentos devidos, e foi penalizado com a contratação, uma vez que, ao receber a fatura, se não houver pagamento integral do valor, ocorre o desconto do valor mínimo em seu benefício, de modo que os juros abusivos acabam por tornar o empréstimo sem prazo final, e a dívida impagável, em operação que não desejava celebrar, tendo sido enganado pelo banco.

Afirma que o contrato sob análise afronta direitos básicos da parte Autora como consumidora, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC. Impõe-se, então, reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, com o consequente retorno das partes ao seu status quo ante.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica.

Foi apresentada contestação pela requerida, que alega absoluta regularidade da contratação, e junta documentos. Requer a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada pela parte autora.

Instadas as partes a se manifestarem acerca da necessidade da produção de provas, as mesmas se posicionaram negativamente.

Sentenciado o feito (id 13339036), o magistrado de piso considerou suficientemente provada a contratação questionada pelo autor, de modo que JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. Para mais, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade processual concedida à autora.

Interposto recurso de apelação pela parte autora, esta reafirma os argumentos contidos na inicial, sustentando a ilegalidade do contrato do cartão RMC, considerando que o consumidor não foi devidamente esclarecido acerca da contratação que tinha sido celebrada, tratando-se de prática abusiva do banco, o que merece ser combatido, a fim de assegurar os direitos básicos do apelante. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0838536-21.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO VIEIRA DE JESUS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada (id 13339010). É o que se observa dos autos, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, assinado pelo autor, além de solicitação e autorização de saque, - também assinado pelo autor -, extrato bancário, comprovante de TED, além de faturas do cartão e cópia de documentos pessoais.

Considerando os termos contratuais, bem observou a sentença recorrida que “ (...)
uma vez que as circunstâncias dos autos apontam que, para além da regularidade e clareza das cláusulas contratuais, o banco demandado cumpriu devidamente com seu dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, não se pode concluir que a parte autora desconhecia a natureza e forma de cobrança da operação contratada, a qual não equivalia a empréstimo pessoal consignado, mas a saque de limite de cartão de crédito com reserva de margem consignada. Portanto, considerando a clareza dos termos contratuais, deve-se presumir que a parte requerida agiu em observância da lei que instituiu aquela modalidade de crédito, mormente porque comprovou que atendeu aos deveres de informação e boa-fé.(,,,)”.

Em casos análogos, onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/11/2023